Tribunal: STF
Processo: RE 1295565
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ementado nos seguintes termos:
    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. FUNDAÇÃO DER/RJ. AUTORES, PENSIONISTAS DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, QUE PRETENDEM O REAJUSTE DE SEUS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS NA RAZÃO DE 100% DOS VENCIMENTOS DO INSTITUIDOR DA PENSÃO, 50% PARA CADA UM, COMO SE ELE VIVO ESTIVESSE, ALÉM DO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS PRETÉRITAS NÃO PAGAS, COM BASE NA LEI Nº 4.688/2005. ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO PENSIONAMENTO NO CURSO DA DEMANDA REMANESCENDO A CONTROVÉRSIA APENAS NO QUE SE REFERE AOS VALORES ATRASADOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS QUE CONDENOU A AUTARQUIA RÉ NO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS PRETÉRITAS DECORRENTES DO AUMENTO DA LEI Nº 4.688/05, COM OS DEVIDOS ACRÉSCIMOS LEGAIS. INSURGÊNCIA. A MATÉRIA É PACÍFICA NOS TRIBUNAIS NO SENTIDO DE QUE A PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO DEVE GUARDAR PLENA CORRESPONDÊNCIA DE VALORES À TOTALIDADE DOS VENCIMENTOS OU PROVENTOS DO SERVIDOR FALECIDO, A TEOR DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM NOVA REDAÇÃO DADA PELAS EC Nº 20/98 E 41/03. INCIDÊNCIA DO VERBETE Nº 68 DO TJRJ. JULGADO CORRETO QUE MERECE SER MANTIDO. PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO”. (eDOC 4)
    Em juízo de retratação, a 8ª Câmara Cível proferiu novo acórdão, tão somente para alterar o índice de correção monetária: 
    “RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. RETORNO DOS AUTOS DA TERCEIRA VICEPRESIDÊNCIA PARA EXAME DA PERTINÊNCIA DO EXERCÍCIO DE RETRATAÇÃO. REMESSA DOS AUTOS PARA ESTA CÂMARA EXAMINAR A INCIDÊNCIA DOS TEMAS Nº 396 (RE 603.580/RJ) E Nº 810 (RE 870.947/SE) DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SENTENÇA QUE CONDENOU A PARTE RÉ NO PAGAMENTO DAS “DIFERENÇAS PRETÉRITAS DECORRENTES DO AUMENTO DA LEI Nº 4.688/05 ATÉ O PAGAMENTO EFETIVO DO AUMENTO CONCEDIDO PELA MESMA, ACRESCIDA DA CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE CADA PAGAMENTO NÃO PAGO E DOS JUROS DESDE A CITAÇÃO NA FORMA DA LEI Nº 9.494/97, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL”, O QUE RESTOU MANTIDO POR ESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO E DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, AMBOS MANEJADOS PELA AUTARQUIA DEMANDADA. ÓBITO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO, JÁ INATIVO, OCORRIDO EM 22/12/2004, APÓS O ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO JULGAMENTO DO RE 603.580/RJ – MATÉRIA REPETITIVA - TEMA Nº 396, FIRMOU O ENTENDIMENTO DE QUE O PENSIONISTA DE SERVIDOR, FALECIDO APÓS A EC Nº 41/2003, NÃO TEM DIREITO À INTEGRALIDADE, E SOMENTE TERÁ DIREITO À PARIDADE ACASO SE ENQUADRE NA REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NOS INCISOS I, II E III, DO ARTIGO 3º DA EC Nº 47/2005, DE FORMA CUMULADA. HIPÓTESE EM QUE A PARTE AUTORA DEMONSTROU QUE O SERVIDOR FALECIDO COMPLETOU 12.045 DIAS DE SERVIÇO PÚBLICO, ALCANÇANDO O PERCENTUAL DE 60% DE TRIÊNIO, JÁ SE ENCONTRANDO APOSENTADO NA DATA DO ÓBITO, A PRESSUPOR O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A PERCEPÇÃO DA PARIDADE, SENDO CERTO QUE A AUTARQUIA RÉ NÃO TROUXE PROVAS A DESCONSTITUIR TAL TESE. PORTANTO, MANTÊM-SE O DIREITO DOS AUTORES À PARIDADE, DEVENDO A AUTARQUIA PROCEDER AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DECORRENTES DO AUMENTO CONCEDIDO PELA LEI Nº 4.688/05, TAL COMO CONSTOU DA SENTENÇA. ACÓRDÃO QUE SE ENCONTRA EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO MAIS ATUALIZADO DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL TÃO SOMENTE NO QUE SE REFERE AOS PARÂMETROS DE ATUALIZAÇÃO DAS VERBAS DEVIDAS PELA AUTARQUIA DEMANDADA. MATÉRIA QUE FOI OBJETO DE JULGAMENTO DO RE Nº 870.947 (TEMA 810), EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL, EM RELAÇÃO À ATUALIZAÇÃO DAS DÍVIDAS DA FAZENDA PÚBLICA AINDA NÃO INSCRITAS EM PRECATÓRIO. CONTRA O DECISUM SUPRACITADO, FORAM OPOSTOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, AOS QUAIS FOI CONCEDIDO EFEITO SUSPENSIVO, EM 24/09/2018, RESTANDO DITOS ACLARATÓRIOS, AINDA PENDENTES DE JULGAMENTO. NESTE CONTEXTO, NAS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DEVE SER REALIZADA, POR ENQUANTO, NA FORMA ESTABELECIDA PELO RESP Nº 1.495.146/MG (TEMA 905), ATÉ QUE SEJAM JULGADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO RE Nº 870.947 (TEMA 810). EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. PARCIAL REEXAME DO JULGADO QUE SE IMPÕE DE FORMA QUE, MANTIDO DIREITO À PARIDADE NO CASO CONCRETO, AS VERBAS DEVIDAS PELA AUTARQUIA SEJAM ATUALIZADAS OBEDECENDO AOS SEGUINTES ENCARGOS: INCIDÊNCIA DO INPC, PARA FINS DE CORREÇÃO MONETÁRIA, A PARTIR DO MOMENTO EM QUE CADA PARCELA DEVERIA TER SIDO PAGA, E QUE OS JUROS DE MORA INCIDAM SEGUNDO A REMUNERAÇÃO OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA (ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/2009). RETIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIORMENTE PROLATADO APENAS PARA DETERMINAR A ATUALIZAÇÃO DA VERBAS DEVIDAS NOS TERMOS ACIMA ESPECIFICADOS. (eDOC 13, p. 1-3, grifo nosso)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o recorrente alega a existência de violação ao art. 40, §§ 7º e 8º, e à Emenda Constitucional 47/2005 (que instituiu regras de transição). 
    Nas razões recursais, sustenta que os pensionistas não fazem jus à paridade, tampouco à integralidade, porque o instituidor do benefício faleceu posteriormente à entrada em vigor da EC 41/2003.
    Pugna-se, ao final, pelo provimento do recurso para que seja reformado o acórdão recorrido e afastado o direito à paridade no cálculo do benefício previdenciário do servidor falecido. 
    A Procuradoria-Geral da República manifestou pelo provimento do recurso extraordinário, em parecer assim ementado: 
    “Recurso extraordinário. Pensão por morte. Instituidor falecido após o advento da EC 41/2003. Direito à paridade remuneratória, mas não à integralidade. Inteligência do Tema 396 da Sistemática da Repercussão Geral. Parecer pelo provimento do recurso extraordinário, para reconhecer que os recorridos não fazem jus à integralidade remuneratória, devendo o cálculo das diferenças remuneratórias pleiteadas na inicial observar o critério previsto no art. 40, § 7º, I, da Constituição Federal.” (eDOC 21) 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Analisando cuidadosamente os autos, verifica-se que o acórdão impugnado está em conformidade com a interpretação que essa Suprema Corte realiza acerca do dispositivo constitucional impugnado. 
    O tema 396 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 603.580, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 04.05.2015, consolida o entendimento de que os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005. Transcrevo a ementa do julgado: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º DA EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. I – O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor. II – Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade. III – Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento.” 
    Com base nas provas dos autos, o Tribunal de origem consignou que o instituidor do benefício atendeu às regras de transição previstas pela EC 47/2005 e, assim, concluiu que deveriam ser aplicadas as regras de paridade no cálculo da pensão por morte. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “Na hipótese, da leitura atenta dos autos se pode inferir dados passíveis de demonstrar que, à época do óbito, o instituidor da pensão já havia preenchido, de forma cumulada, aqueles requisitos dos incisos I, II e III, do artigo 3º da EC nº 47/2005.
    Com efeito, o documento de fl. 21 (e.doc 000019) demonstra que o servidor falecido completou 12.045 dias de serviço público, alcançando o percentual de 60% de triênio, já se encontrando aposentado na data do óbito, a pressupor o preenchimento dos requisitos exigidos para a percepção da paridade, sendo certo que a autarquia não trouxe provas a desconstituir tal tese.
    Portanto, mantêm-se o direito dos autores à paridade, devendo a autarquia proceder ao pagamento das diferenças decorrentes do aumento concedido pela Lei nº 4.688/05, tal como constou da sentença”. (eDOC 13, p. 9)
    Divergir do entendimento firmado pela Corte a quo demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Pensão por morte. Paridade. Instituidor aposentado antes da EC 41/2003, e falecido após seu advento. Impossibilidade da paridade, com exceção da hipótese prevista no art. 3º da EC 47/2005. Precedentes. 1. O benefício previdenciário da pensão por morte rege-se pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor. 2. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 somente têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º) caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005 (RE 603.580/RJ Tema 396). 3. A Corte de origem, examinando as peculiaridades do caso concreto, concluiu que o benefício da autora não preenche os requisitos para a aplicação da paridade. Desse modo, para alterar essas conclusões, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça”. (RE 1.120.111 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.8.2018, grifo nosso)
    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. PARIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (RE 1.098.412, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.10.2018)
    Por oportuno, destaca-se que não foi assegurado aos pensionistas o direito à integralidade, o que foi expressamente rechaçado pelo acórdão recorrido (eDOC 13, p. 8). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente